Tribunal: STF
Processo: RE 204597
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-07-09
Data de publicação: 1997-07-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR AUTÁRQUICO.
DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR EM JUÍZO.
REAJUSTES SALARIAIS. PREQÜESTIONAMENTO.
Os procuradores autárquicos que atuam em juízo pela
autarquia respectiva não cumprem mandato, mas exercem atribuição de
seu cargo, podendo atuar em nome do órgão independentemente de ato
de designação.
Das disposições constitucionais alegadamente contrariadas,
somente o princípio da legalidade mereceu apreciação pelo acórdão
atacado, carecendo as demais da ausência do necessário
preqüestionamento, sendo caso de se lhe aplicar a jurisprudência
desta Corte cristalizada nas Súmulas 282 e 356.
E, em relação ao dispositivo preqüestionado, não se pode
admitir que fora malferido pelo aresto, pois, como nele se
observara, a faculdade processual do julgador para negar seguimento
a recurso tem base no Regimento Interno da Corte Superior
Trabalhista.
Recurso não conhecido.